Tribunal: TJMT
Processo: 0006818-81.2016.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006818-81.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM
RECURSO DE APELAÇÃO
-

EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL

- DECADÊNCIA
DECLARADA DE OFÍCIO
NA ORIGEM

-

CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS

-

EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO A MENOR - PRECEDENTES DO STJ - INAPLICABILIDADE DA

SÚMULA 622 DO STJ

- PARTE
EXECUTADA/EMBARGANTE
NOTIFICADA APÓS O PRAZO QUINQUENAL - CONTAGEM A PARTIR DO FATO GERADOR -
ART. 150, §4º, DO CTN -

CRÉDITO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o
creditamento
indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, §4º, do CTN, quando não se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
(
AgInt
no REsp 1.842.061/SC)
.

2. Tratando
-se de fatos geradores
ocorridos
entre
janeiro
a
abril de 2004,
a
Fazenda Pública Estadual
teria até abril de 2009

para

constituir o crédito, ou seja, cinco anos a contar do fato gerador
,
nos
termos d
o art. 150, §4º, do CTN
.

3.
Se o contribuinte é notificado somente
após
esse interregno
, não há que se falar em interrupção do prazo, como previsto na Súmula n.º 622 do STJ, porquanto já atingido por completo o prazo decadencial quinquenal.

4
.
Recurso
de apelação
desprovido. Sentença
mantida,
embora
por fundamentos diversos
,
em sede de remessa necessária
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Remessa Necessária com Recurso de Apelação voluntário
interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a
sentença
que se vê no id.
165420779
e aclarada no id. 165420782
,

proferida pelo
Dr.
Mirko Vincenzo
Giannotte
, MM. Juiz de Direito da
Vara
Especializada da Fazenda
Pública da
Comarca
de
Sinop
,

nos autos d
os

Embargos à
Execução
oferecidos

por
ADM DO BRASIL LTDA
à
Execução Fiscal n.º 0006675-68.2011.8.11.0015,
pela qual foi declarada de ofício a decadência do crédito exequendo, com
fulcro no
art. 156
,
V
, do CTN
e
extin
to
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
.

Em suas razões recursais (id.
165420787
)

o
ESTADO

alega, em síntese,

que não restou configurada a
decadência

da CDA
,
sob o argumento de que
o Juízo
a quo

considerou
,
“
equivocadamente, que a data constante da CDA sob a rubrica de
‘
Data de Constituição Definitiva do Crédito
’
coincidiria com o aviso de cobrança
”
.

Aduz
que
a data de constituição do crédito é muito

posterior
à data do aviso de cobrança
(
data do

lançamento tributário
)
, ato sobre o qual recai a
decadência
, ou seja,
a data de constituição definitiva do crédito é aquela que se

identifica com o tr
â
nsito em julgado do processo administrativo tributário, cujo

início,
este
sim, se dá com o lançamento e a notificação do auto de infração ao

contribuinte, conforme elucida a Súmula n.º 622 do STJ.

Sustenta
que a CDA foi instruída/constituída pela NAI n
.
º
8076001500033200910
, lavrada em 25/11/2009, com fatos geradores ocorridos no período de janeiro a abril de 2004, sendo que
“
de acordo com o DIÁRIO OFICIAL - 21.12.2009, verifica-se que o contribuinte foi cientificado/notificado dessa autuação em 21.12.2009
”
, razão pela qual
“
o procedimento de lançamento fiscal ocorreu dentro do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN
”
.

Ao final, postula o provimento do Recurso para
que seja
reforma
da
a sentença,
sendo
afasta
da

a decadência e determina
do
o
regular
prosseguimento da Execução Fiscal.

Nas
contrarrazões
(id.
165420791
)
, a Apelada
argui em
preliminar
es
a ausência de interesse recursal,
a
o argumento de que o Apelante defende como correta a data de constituição do crédito como sendo 25/11/2009, a mesma considerada pelo Juízo
a quo
para declarar a decadência
, além de
ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o Apelante
“
defende a não ocorrência da decadência tributária em razão da aplicação do art. 173, I do CTN, contudo não discorre uma linha sequer para explicar o porquê de tal entendimento para infirmar a r. sentença
”
.

No mérito, defende o acerto da sentença recorrida, sustentando que deve ser
ela
mantida
n
a íntegra,
“
por prestigiar a jurisprudência sedimentada, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 973.733/SC) e no âmbito deste e. Tribunal, no que tange a contagem do prazo decadencial para os tributos lançados por homologação
”
.

Ao final,
postula o não conhecimento do Recurso,
com fulcro no art. 932, III, do CPC,
ou, caso
admitido o Apelo
,
que
lhe
seja negado provimento, mantendo-se
incólume
a sentença
que
pela qual foi
reconhec
ida
a decadência,
e ainda que

“
seja a apelação destes autos distribuída e julgada pelo mesmo i. Relator e na mesma sessão de julgamento dos autos de execução fiscal n. 6675-68.2011.8.11.0015, para se evitar decisões conflitantes
”
.

A pedido da Apelada,

o

Recurso de Apelação Cível n.º 0006675-68.2011.8.11.0015
foi retirado de pauta da sessão de
24/10/2023
para
oportunizar o
julgamento conjunto com o
presente feito
.

Recurso tempestivo
(id.
165420788
) e d
ispensado de preparo (id.
165867193
).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id.
174988696
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

ESTADO DE MATO GROSSO

busca a reforma da
sentença

pela qual foi
declar
ada

de ofício
a decadência
da
Certid
ão
de Dívida Ativa n.º
20111285
(
id.
156181763
-
pp. 8/11
do feito executivo
, no valor de R$ 761.629,17
)
,
extinguindo, sob fundamentos idênticos, os
presentes
Embargos à Execução Fiscal e a Execução Fiscal
n.º 0006675-
68.2011.8.11.0015
,
postulando seja
afastada a decadência e

devolvidos os
autos à origem para o
regular
prosseguimento
da exação
.

Do cotejo dos autos,
cont
udo
,
constato
que
o Recurso
não

comporta provimento
.

De início,
adianto que as preliminares de
ausência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade
arguídas
pela Apela
da
em verdade se confundem com o próprio mérito da demanda, e como tal serão analisadas.

Pois bem.

Constou da sentença objurgada, no que
pertine
:

“(...)
Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos pela
ADM DO BRASIL LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.
O cerne da controvérsia consiste na alegação da parte Embargante que os débitos tributários
encontram-se
decaídos, buscando assim o reconhecimento e extinção da Execução Fiscal. (...)

Trata-se, portanto,
da discussão em face da

EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em
20
/07/2011, instruída com a CDA nº 20111285. O Exequente objetiva o recebimento do
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS)
.

Sabe-se que o
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
prevê
DUAS REGRAS DISTINTAS
para a
CADUCIDADE
do
DIREITO da FAZENDA PÚBLICA em CONSTITUIR o CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. Veja-se:

1ª) Para os
TRIBUTOS
sujeitos a
LANÇAMENTO
por
HOMOLOGAÇÃO
, cujo
PAGAMENTO NÃO
foi
ANTECIPADO
, aplica-se a regra disposta no
art. 173, I, do CTN
, que assim preceitua: “Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I -
do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

2ª) Para os
TRIBUTOS
sujeitos a
LANÇAMENTO
por
HOMOLOGAÇÃO
, cujo
PAGAMENTO
ocorreu
ANTECIPADAMENTE
, ainda que de forma parcial, aplica-se a regra contida no
art. 150, § 4º, do CTN
, que assim dispõe: “Se a lei não fixar prazo à homologação,
será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do
fato gerador

(...)”.

“
In
casu
”, a Certidão de Dívida Ativa sob o n.
20111285
possui seus débitos tributários
DECAÍDOS
, sendo estes das datas de: com os seguintes vencimentos
01/02/2004, 01/03/2004, 01/04/2004, 01/05/2004, estando decaídos, pois a
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
foi realizada somente em 26/08/2010
, passando o período de 06 (seis) anos para a devida constituição dos débitos.

Considerando que se trata de imposto sujeito ao recolhimento pelo contribuinte, quando não realizado, o tributo sujeita-se ao lançamento por homologação, de modo que o início do prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado
.

A propósito: (...)

Vislumbra-se que fato gerador do título ora executado ocorreu em
01/2004, 02/2004, 03/2004, 04/2004,
COM VENCIMENTOS
em 01/02/2004, 01/03/2004, 01/04/2004, 01/05/2004, contudo, a constituição definitiva do crédito somente ocorreu em 26/08/2010
.
(...)

Assim sendo, verifica-se o transcurso de
LAPSO TEMPORAL

SUPERIOR
a 05 (cinco) anos, sem que tenha havido a
CONSTITUIÇÃO
dos
CRÉDITOS
vencidos
, portanto, imperioso o
RECONHECIMENTO
da
DECADÊNCIA
quanto a estes, a teor do disposto no artigo 156, inciso V, do CTN
.

“
Ex
positis
”,
JULGO PROCEDENTE
o pedido realizado, ao que
PRONUNCIO a DECADÊNCIA dos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXECUTADOS
em CDA n° 20111285
, e
consequentemente, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

CONDENO
o
EMBARGADO
ao pagamento de eventuais
CUSTAS PROCESSUAIS
, bem como
PAGAMENTO
dos
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
que
FIXO
em 08% (oito por cento) do
VALOR ATUALIZADO da CAUSA
, nos termos do art. 85, §§2° e 3°, inciso II, do CPC/2015.

TRASLADE-SE CÓPIA à “EXECUTIO”
em apenso,
CERTIFICANDO-SE.

Após o
TRÂNSITO
em
JULGADO, ARQUIVEM-SE
estes autos com as cautelas de estilo.
(...)” (id.
165420779
) (
g.n
.)

Com o acolhimento dos Embargos de Declaração, o dispositivo da sentença foi modificado nos seguintes termos:

“(...)
Dessa forma, acolho o pedido, reconhecendo a
OBSCURIDADE
, a fim de
DETERMINAR o REEMBOLSO
das custas processuais e taxa judiciária dispendidas pela parte Embargante na proposição da inicial, conforme ID. 69194840 - Pág. 279.

Ficam, assim,
SANADAS as OBSCURIDADES
apontadas.

“
Ex
positis”,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS
e
DOU-LHES PROVIMENTO
para
SANADAS
as
OBSCURIDADES
, ao que faço constar o seguinte na SENTENÇA de ID. 83695033: “
CONDENO
o
REQUERIDO
ao
REEMBOLSO
das
CUSTAS PROCESSUAIS
e
TAXA JUDICIÁRIA
, nos termos do art. 3°, inciso I, da Lei 7.603/2001 e
CONDENO-O
ao
PAGAMENTO
dos
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS,
os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) para até 200 (duzentos) salários-mínimos e em
8% (oito por cento) referente ao restante
, que se encontram acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, ambos sobre o
VALOR DA CAUSA
ATUALIZADO
nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I e II, § 5°, do CPC”.

CONSERVEM-SE
os
DEMAIS ELEMENTOS
daquela
SENTENÇA
.
” (...)” (id.
165420782
) (
g.n
.)

Como visto, o presente recurso cinge-se a se definir qual o dispositivo do Código Tributário Nacional aplic
ável
ao caso
sub judice
para
o
efeito de se aferir o início da contagem do prazo quinquenal da decadência do crédito buscado pela Fazenda Pública Estadual: o
art. 173, I
, que dispõe sobre a regra geral para tributos lançados de ofício (a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado) - como alegado pelo Apelante -
ou
o
art. 150, §4º
, regra específica para os casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação (a partir do fato gerador) - como pretende a Apelada
.

Segundo a dicção dos artigos supracitados:

“Art. 150. O
lançamento por homologação
, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§4º. Se a lei não fixar prazo a homologação,
será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador
; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
.”

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos
, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;” (
g.n
.)

E
m que pese
tenha
consta
do
na sentença vergastada que

“
O Exequente objetiva o recebimento do IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS)
”
,
constato que, em verdade, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal
n.
º 0006675-68.2011.8.11.0015
buscando o adimplemento de crédito
oriundo
da
CDA n.º

20111285
,
embasado n
a
NAI/AIIM n
.
º 8076001500033200910, que apurou a i
nfração
“
REGISTRO DE CRÉDITO FISCAL SEM APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO CORRESPONDENTE
”
, descrita como
“
Registro
Indevido de crédito fiscal de ICMS, sem a apresentação do competente documento comprobatório do direito ao referido crédito
”
, com enquadramento no
s

“
Artigo
s

52, 53, 54, 57, 74, 78 e 88 do RICMS
,
aprovado pelo Decreto Estadual 1944 de 06/10/89, combinado com a portaria 100/96- SEFAZ
”
e penalidade prevista no
“
Artigo 45, in
ciso II
,
A
línea
d da Lei 7098/
98
”
.

T
rata-se
, portanto,
de

creditamento
indevido de ICMS
, hipótese em que

a obrigação tributária não
foi
declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela l
egislação de regência,
sujeita
ndo-se
ao procedimento de constituição do crédito pelo fisco, por meio do lançamento substitutivo,
que
deve se dar no prazo decadencial p
revisto no art. 173, I, do CTN
,
quando não houver pagamento antecipado
.

Contudo,
quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido,
aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, §4º, do CTN (a partir do fato gerador
)
,

pois, nesse
s
caso
s
, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo
fisco
, sem a qua
l ela é tacitamente homologada.

De acordo com a jurisprudência assente no STJ
,
o prazo decadencial previsto no art. 150, §4º, do CTN
também
tem aplicação quando o pagamento parcial do tributo
decorre de
creditamento
tido pelo fisco como indevido
,
uma vez que
equipara-se
a pagamento a menor
,
a mesma
hipótese
vista nestes autos, conforme se vê:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DE PARCELA DOS CRÉDITOS PELA PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 83/STJ
. (...) Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN. No entanto, havendo pagamento antecipado, mesmo que a menor - como é o caso em apreço -, a regra legal aplicável para decadência é a do art. 150, § 4º, do CTN." III - O entendimento do Tribunal de origem está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
a execução fiscal que tem por objeto
o valores relativos
a
creditamento
indevido de tributo
, e o prazo decadencial conta-se nos termos do art. 150, § 4º, do CTN
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.339.302/SC, Relator: Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 21/08/2023,
DJe
23/08/2023) (
g.n
.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO DECADENCIAL.
CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS
.
PAGAMENTO A MENOR. EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º, DO CTN
. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte, no julgamento do REsp 973.733/SC, processado sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento no sentido de que "o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre
, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito". 2. No caso, o Tribunal de origem, reformando a sentença em parte, aplicou o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN sob o argumento de que o
creditamento
indevido de ICMS atrairia tal preceito normativo.
No entanto, a regra do art. 150, § 4º, do CTN é aplicável ao caso, eis que "
esta
corte consolidou posicionamento segundo o qual, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o
creditamento
indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4º, do CTN
" (
AgInt
no REsp n. 1.842.061/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019,
DJe
de 18/12/2019). 3. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.807.030/MG, Relator: Min.
Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 02/05/2023,
DJe
de 05/05/2023) (
g.n
.)

No caso destes autos,
em que pese
tenha
o Magistrado sentenciante
fundamentado que
“
o prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado
”
,
o que amolda-se ao art. 173, I, do CTN, em verdade aplicou o prazo de cinco anos a partir do fato gerador, como prevê o art. 150, §4º, do mesmo
códex
, concluindo que
“
que fato gerador do título ora executado ocorreu em 01/02004, 02/2004, 03/2004, 04/2004, COM VENCIMENTOS em 01/02/2004, 01/03/2004, 01/04/2004, 01/05/2004, contudo, a constituição definitiva do crédito somente ocorreu em 26/08/2010
”
.

De todo modo,
tratando-se de fato
s
gerador
es
ocorridos
de
janeiro a abril de

200
4
, o direito
da
Fazenda Pública Estadual constituir o crédito seria até o
mês de

abril de
20
09
,
ou seja, cinco anos
a contar da ocorrência do fato gerado
r
,
de modo que
,

em verdade
,

a decadência
ocorreu
em
01/0
5
/20
09
.

É que
,
n
otificado o contribuinte
somente

em
21
/
1
2
/2009
,
como restou incontroverso nos autos
,
após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 150, §4º, do CTN, não há que se falar sequer em interrupção do prazo, nos termos da Súmula n.º 622 do STJ, como alegado pelo Apelante,
porquanto já havia decorrido por completo o prazo decadencial quinquenal
, sendo os créditos atingidos
,

portanto, pel
a

decadência
.

Destaque-se, por oportuno, que em nenhum momento foi ventilad
a
nos autos a
prática, pela
Apelada
, de
qualquer
ato
doloso, fraudulento ou simulado
, como
ressalva
a parte final do §4º do art. 150 do CTN
, além do que a má-fé não pode ser presumida, como consta inclusive do
item 1.3 do
Tema n.º 243 do STJ:
“
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
”

(REsp 956.943/PR, Relatora: Min. Nancy Andrighi, relator p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20/8/2014,
DJe
01/12/2014).

Em casos análogos já decidiu este Sodalício.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS - DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO
.
1-
O STJ firmou posicionamento segundo o qual, para efeito de
decadência
do direito de lançamento do crédito tributário nos casos de
creditamento
indevido
,
equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4º, do CTN
. 2- Nos termos da jurisprudência do STJ, suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado
concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial. 3- Considerando que não corre prazo decadencial no referido período, não se vislumbra, a priori, a probabilidade do direito da Recorrente a ensejar o deferimento da liminar.” (TJMT. N.U 1024314-15.2020.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, j. 16/08/2021,
DJe
27/08/2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA - ICMS - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 150, § 4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- DECURSO DO QUINQUÊNIO - INSTITUTO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
.
A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulaçã
o
. Precedentes do STJ.” (TJMT. N.U 0007513-33.2011.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público E Coletivo, Relator: Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 23/06/2021,
DJe
29/06/2021) (
g.n
.)

Com tais considerações, configurada a decadência da CDA n.º 20111285, ainda que por fundamentos diversos, não vislumbro razões para modificar o resultado -
decadência do crédito tributário
- declarado pela sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém,
A ELE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo
,

em sede de Reexame Necessário
,
a sentença
de decadência
,

embora
por fundamentos diversos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios em
1% (um por cento)
, de forma escalonada e sempre considerando o percentual mínimo legal
de cada faixa
, com juros moratórios calculados pela SELIC, conforme EC n.º 113/2021, a partir do trânsito em julgado (§16 do mesmo artigo), vedada a sua cumulação com correção monetária para evitar
bis in idem
(STJ.
EDcl
no A
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1.960.431/DF, Rel. Min.
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, j. 12/12/2022,
DJe
14/12/2022)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023